Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004905-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES - CPF: 070.200.791-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO MANTENDO A INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO MEMORIAL COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA TAL ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA – HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS DECORRENTE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cediço que a hediondez equiparada é atribuída ao crime de tráfico de drogas por força de expressa previsão da Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso XLIII e prevê, de idêntica forma, tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos; não há falar em previsão mais benéfica trazida com o advento da Lei n.º 13.964/19.

Nesse contexto, a
nte a revogação do §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa jaez, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, o índice de 40% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal, tal como reconhecido pelo d. magistrado
a quo.

Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000619-80.2021.8.11.0064
, que
indeferiu

a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
de pena

a cumprir para a
satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nas razões recursais de
ID 121635979, o agravante alega, em linhas gerais, que, com o advento da Lei n.º 13.964/19, expressamente revogando o §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90,

afastou-se a equiparação do narcotráfico a crimes hediondos para fins de progressão de regime
, unificando-se o rol de critérios para a concessão do referido benefício executivo na nova redação do art. 112 da Lei n.º 7.210/84, subsistindo, portanto, uma lacuna legislativa sobre o tema, razão pela qual a lei nova deve retroagir, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Assim, entendendo que a progressão dos apenados por tráfico de drogas deve ocorrer conforme os coeficientes fracionários referentes aos delitos comuns,
pugna pela retificação do cálculo penal
para incidir em seu benefício a
fração de 1/6 (um sexto), ou seja, 16% (dezesseis por cento),
prevista no art. 112, inc. I, da LEP.

Em contrarrazões vistas no ID 121635981, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução penal.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o MM. Juiz singular
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
121635983
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso
(ID
126343655)
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 121635980), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Cotejando as informações extraídas do SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente processo, verifica-se que o agravante
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES
cumpre pena unificada de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente de
duas
condenações, uma pelo crime de
tráfico de entorpecente privilegiado
(art. 33, §4º da Lei 11.343/06), oriunda da ação penal n.º
0003234-48.2019.8.11.0064
; e outra por
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), decorrente da ação penal n.º 1012713-66.2021.8.11.0003.

Dessume-se, outrossim, que no cálculo de pena realizado, para fins de progressão de regime, haja vista tratar-se de
apenado
reincidente,
foi aplicado o índice de
1/6 (um sexto), ou 16% (dezesseis por cento) para o tráfico privilegiado,
bem como a fração de
40% (quarenta por cento)
para o narcotráfico, previsto no art. 112, inc. V, da Lei n.º 7.210/84,
estabelecendo-se a data de

30/08/2023

para a satisfação do requisito objetivo, insurgindo-se a i. defesa apenas contra o coeficiente imposto para o derradeiro delito de tráfico de drogas, nos termos já relatados.

1.

Do alegado afastamento da hediondez:

Da análise minuciosa dos autos, é de se concluir que
a tese defensiva não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso XLIII, dispõe que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondos
, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”
- Destaquei.

Da leitura do aludido dispositivo legal, nota-se que
o constituinte teve a preocupação de garantir um tratamento penal mais severo às infrações penais nele dispostas, dada a natureza grave que possuem.
Assim, apesar de tecnicamente os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo não serem classificados como hediondos,
a eles se equiparam, visto que a norma constitucional determina que lhes seja conferido tratamento idêntico.

Nessa ordem de ideias, consoante as lições do doutrinador Renato de Souza Lima,
in verbis:

“
A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração deste últimos como crimes mais severamente punidos.
Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo
”
(
in
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2016) – destaquei.

Logo, resta claro que
a classificação do tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal
e, por conseguinte, de modo algum o “Pacote Anticrime” afastou as consequências mais rígidas previstas na Lei n.º 8.072/90 deste delito.

Aliás, convém destacar, conquanto a Lei n.º 13.964/19 tenha revogado o §2.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, que previa a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o penitente fosse primário, e de 3/5 (três quintos), para os reincidentes, a redação do seu
caput
permanece intacta, em plena vigência, a qual reproduz o teor do art. 5.º, inciso XLIII, da CF/88.

Por sinal, atualmente, em tais hipóteses, os critérios a serem seguidos para a concessão do referido benefício executivo devem ser aqueles estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84, que
expressamente
prevê os fracionários a incidirem no cálculo penal para os apenados por crimes hediondos e equiparados a hediondos.

Ressalta-se que a única hipótese do crime de tráfico de drogas em que foi afastada a hediondez é aquela em que o sentenciado é beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, consoante se vê expressamente no artigo 112, §5.º, da LEP,
verbis: “
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”,
e,
por sinal, fora devidamente observada pelo d. magistrado
a quo
em relação à guia correlata à ação penal n.º 0003234-48.2019.8.11.0064
.

Tal dispositivo legal apenas ratifica o entendimento já firmado pelo Plenário do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 118.533/MS, no sentido de que a figura do “tráfico privilegiado”, disposto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no
caput
e no §1.º do mesmo artigo
, ex vi STF – HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016
.

Impende frisar, outrossim, que, após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, o c. Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, endossou a caracterização do narcotráfico como delito equiparado a hediondo, inclusive, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.918.338/MT, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema
n.º 1.084), assentou a tese reconhecendo
a possibilidade da aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da Lei n.º 7.210/84 a condenados por crime hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos.

Não fosse suficiente, em recente decisão prolatada no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n.º 729.332/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
a Quinta Turma da c. Corte da Cidadania firmou o entendimento de que

as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19 (Pacote Anticrime) na Lei n.º 8.072/90 não afastaram a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que esta caracterização decorre de expressa previsão constitucional (art. 5.º, inc. XLIII, da CF/88).

Portanto, resta claro que, à exceção do “tráfico privilegiado”, o advento do chamado “Pacote Anticrime”
não afastou a hediondez equiparada do narcotráfico
, que persiste com o tratamento penal mais rigoroso consoante previsão constitucional.

Dessa forma, no caso ora analisado, diante
reincidência não específica
do agravante e de sua
condenação pelo crime de tráfico de drogas na ação penal n.º 1012713-66.2021.8.11.0003,
sem que tenha sido beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 em relação à referida condenação, induvidoso que o índice a se aplicar no cálculo de pena para tal delito para ser promovido ao regime semiaberto é o de
40% (quarenta por cento)
, tal qual adotado na instância singela.

Com base em tais premissas, não há como acolher o pleito defensivo de retificação do cálculo da pena para incidir o fracionário de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão regimental em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que
a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19 não afastou a sua natureza hedionda por equiparação,
exceto no caso do “tráfico privilegiado”, que não é o caso ora em apreço.

A propósito, esse é o entendimento que vem sendo adotado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
ex vi TJMT –
N.U 1001348-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022,
e por sinal, não destoa daquele esposado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso em apreço, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, na modalidade comum e não na modalidade privilegiada, o que, consoante entendimento desse Pretório, configura crime equiparado a hediondo. 3. Desse modo, tendo em vista a condenação por tráfico de drogas comum e não sendo o delito anterior classificado como hediondo ou equiparado, é de rigor a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) para efeitos de progressão de regime. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC n. 733.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.)

Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES,
mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos do processo executivo de pena n.º
2000619-80.2021.8.11.0064,
pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022